Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por entidade de previdência complementar fechada contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de procedência que determinou a revisão de benefício de aposentadoria suplementar, diante de violação ao princípio da isonomia em razão de fixação de percentuais distintos para homens e mulheres. A embargante aponta omissões no julgamento, especialmente quanto à aplicabilidade do Tema 452 do STF, à suposta novação decorrente da adesão ao plano saldado, à ausência de fonte de custeio, e à aplicação da Súmula 111 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado, quanto: (i) à aplicabilidade do Tema 452 do STF ao caso concreto; (ii) à novação decorrente da adesão ao plano saldado; (iii) à necessidade de formação de fonte de custeio para a revisão do benefício; e (iv) à aplicação da Súmula 111 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou suficientemente as alegações do apelo, não havendo que se falar em omissão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, sobretudo quando não evidenciado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.